Tribunal: TJPA
Processo: 0001316-20.2015.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001316-20.2015.8.14.0111

APELANTE: DIELE MESQUITA LIMA VERDE, JHONES MESQUITA LIMA VERDE, ANTONIO ARAUJO ANDRADE, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CAMPO DE BOI, SUELY NASCIMENTO DE SOUSA DA CONCEICAO, NAZARENO AIRES DA SILVA, MOISES BRAGA OLIVEIRA, LEANDRO SILVA SOUZA, ISRAEL DE SOUZA REIS, FRANCISCO MARTINS DE CARVALHO, EDIVALDO LIMA GUIMARAES, IZAIAS MANITO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA, FRANCILENE MORAES DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001316-20.2015.8.14.0111

APELANTE: DIELE MESQUITA LIMA VERDE, JHONES MESQUITA LIMA VERDE, ANTONIO ARAUJO ANDRADE, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CAMPO DE BOI, SUELY NASCIMENTO DE SOUSA DA CONCEICAO, NAZARENO AIRES DA SILVA, MOISES BRAGA OLIVEIRA, LEANDRO SILVA SOUZA, ISRAEL DE SOUZA REIS, FRANCISCO MARTINS DE CARVALHO, EDIVALDO LIMA GUIMARAES, IZAIAS MANITO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO CARDOSO FARIAS - PA19278-A, MIGUEL BIZ - PA15409-A, THIAGO HENRIQUE CRISTO PARANHOS - PA18715-A, ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA21794-A, BRUNO MARCELLO FONSECA DE ASSUNCAO - PA19340-A, MARIO FERNANDO SIMOES DOS SANTOS JUNIOR - PA22550-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIO FERNANDO SIMOES DOS SANTOS JUNIOR - PA22550-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ - PA20185-A
Advogados do(a) APELANTE: ELVIS RIBEIRO DA SILVA - PA12114-A, MARGEAN MARVIN SANTANA LIMA - PA26543-A, BEATRIZ SHARON BERNARDO DOS SANTOS - SP435169-A, CLARISSA SANTOS JACOB - PA30861-A, RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI - PA20328-A, WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

APELADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA31457-A, JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665-A, GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA32793-A, ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280-A
Advogados do(a) APELADO: VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA31457-A, JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665-A, GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA32793-A, ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE E IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À MORADIA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse. Comprovação dos requisitos descritos no art. 561 do CPC. Posse Agrária.

2 – Escopo probatório constante dos autos que reforça o entendimento firmado a quando da prolação da sentença de procedência da demanda. Questões relativas à irregularidade dos títulos de propriedade que não se assemelham a natureza jurídica da Ação de Reintegração de Posse.

3- Demanda possessória de terras públicas entre particulares. Cabimento. Direito à moradia. Dever do Estado e não do particular.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária -Videoconferência.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001316-20.2015.8.14.0111

APELANTE: DIELE MESQUITA LIMA VERDE, JHONES MESQUITA LIMA VERDE, ANTONIO ARAUJO ANDRADE, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CAMPO DE BOI, SUELY NASCIMENTO DE SOUSA DA CONCEICAO, NAZARENO AIRES DA SILVA, MOISES BRAGA OLIVEIRA, LEANDRO SILVA SOUZA, ISRAEL DE SOUZA REIS, FRANCISCO MARTINS DE CARVALHO, EDIVALDO LIMA GUIMARAES, IZAIAS MANITO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO CARDOSO FARIAS - PA19278-A, MIGUEL BIZ - PA15409-A, THIAGO HENRIQUE CRISTO PARANHOS - PA18715-A, ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA21794-A, BRUNO MARCELLO FONSECA DE ASSUNCAO - PA19340-A, MARIO FERNANDO SIMOES DOS SANTOS JUNIOR - PA22550-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIO FERNANDO SIMOES DOS SANTOS JUNIOR - PA22550-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ - PA20185-A
Advogados do(a) APELANTE: ELVIS RIBEIRO DA SILVA - PA12114-A, MARGEAN MARVIN SANTANA LIMA - PA26543-A, BEATRIZ SHARON BERNARDO DOS SANTOS - SP435169-A, CLARISSA SANTOS JACOB - PA30861-A, RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI - PA20328-A, WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

APELADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA31457-A, JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665-A, GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA32793-A, ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280-A
Advogados do(a) APELADO: VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA31457-A, JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665-A, GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA32793-A, ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA CAMPO DE BOI
, e
FRANCILENE MORAES DE SOUZA e outros
, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
e
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziram os autores, ora apelados, na peça inicial (ID 14026906), que são legítimos proprietários e possuidores de duas fazendas, Campo e Boi I e II, situadas às margens da BR-010, no Município de Ipixuna-PA, com áreas que, somadas, totalizam 20.517 há, 01 a, 48 ca.

Acrescentaram que exerciam atividades agropecuárias, além de projeto tecnológico relativo à transferência de embriões bovinos, com diversas benfeitorias que compõe as duas fazendas.

Informaram que no dia 07/04/2015 o imóvel foi invadido por diversos cidadãos, sendo impedidos de exercerem à posse, a partir de então, salientando que os invasores teriam destruído cercas e divisas, e que a tentativa de solucionar a questão de forma amigável restou infrutífera, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

Ao final, requereram a reintegração de posse.

No ID 14026917, fora declinada a competência da Vara de Ipixuna para a Vara Agrária de Castanhal.

Foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que fora designada inspeção judicial (ID 14026923).

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da medida liminar de reintegração de posse (ID 14026928).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor dos autores (ID 14026930).

Os réus apresentaram contestação (ID 57263214).

Fora realizada audiência de conciliação (ID 14026942), que restou infrutífera, sendo designada, na oportunidade, perícia
in loco
.

Em nova manifestação Ministerial (ID 14026943, pág. 23), o Parquet pugnou novamente pela manutenção da medida liminar anteriormente concedida em favor dos autores.

No ID 14026951, pág. 5 e segs, foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que fora homologado acordo de desocupação voluntária das fazendas mencionadas na exordial.

Auto de reintegração de posse cumprido (ID 14027170, pág. 7), com retorno posterior dos réus, conforme auto de vistoria (ID 14027174, pág. 11).

Perícia realizada (ID 14027196).

Pedido de revigoramento da liminar, formulado pelos autores (ID 14027174/14027175), deferida pelo juízo de origem.

Manifestação da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Comunidade Nova Esperança de Boi, às fls. 1138-1145, ID 57264418 e 57264419.

Parecer final do Ministério Público, opinando, desta vez, pela improcedência da demanda (ID 14027246).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença
(ID
14027254
) que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, RATIFICO a liminar concedida nos autos (ID n. 57263210 – Págs. 10 a 18) e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SEJA REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL, FAZENDA CAMPO DE BOI I E II, CUJO MEMORIAL DESCRITIVO consta do ID n.57264336 - Pag. 24 e ss, FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MESMA.

Deixo de condenar os requeridos em perdas e danos, conforme requerido na exordial, ante a insuficiência de provas de sua ocorrência e respectivo grau. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$: 5.000,00 (cinco mil reais)
ex vi
do art. 85 e seguintes do CPC. Consigne-se, por oportuno, que o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios levou em conta, além dos critérios acima referidos, o princípio da proporcionalidade, o qual deve nortear a atuação do julgador. Isto porque, tendo a presente ação cunho possessório, caso fosse levado em conta a quando da condenação sucumbencial apenas o valor atribuído à causa ter-se-ia condenação que poderia, variar de R$ 3.229.858,76 (10%) a R$ 6.459.717,53 (20%), o que, sem dúvida, seria demasiadamente desproporcional, pelo que, exercendo juízo de ponderação, fixei o valor dos honorários no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de justiça gratuita aos requeridos, conforme pleiteado no ID n. 57263214 - Pag. 3 haja vista terem aduzido serem agricultores (ID n. 7263213 - Pag. 11 e ID n. 57263231 - Pág. 5, enquadrando-se, pois, como pessoas pobres no sentido da lei. Fica, pois, a condenação sucumbencial sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados com a sentença,
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA
interpuseram recurso de apelação (ID 14027255/14027357), aduzindo que
a posse agrária não estava sendo exercida, pois os recorridos não tinham nenhum tipo de animus ou atividade no local, estando o imóvel completamente abandonado.

Afirmam que a fazenda CAMPO DE BOI I, estava com os imóveis nitidamente abandonados por um longo período e que a quantidade de boi mencionada na inicial não condiz com a realidade, de acordo com o termo circunstanciado de inspeção judicial realizado no dia 23.11.2015.

Sustentam que, de acordo com as informações prestadas pelo ITERPA em relação aos títulos das terras, teria ficado comprovado a irregularidade nos documentos apresentados pelos apelados em relação a propriedade, caracterizando a chamada grilagem das terras, devendo ser considerada a posse precária, o que cessa a possível possibilidade de reintegração de posse, além da ausência da aplicação da função social, devendo ser dado provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Ressaltam os apelantes que cumprem a função social da propriedade rural desde 2015, nos termos do artigo 186 da Constituição Federal, restando evidente a posse agrária, denominada posse agrária própria, em que é caracterizada pela especificidade do corpus, ou seja, além do uso do imóvel rural mediante o exercício da atividade agrária e observância à função social, a morada habitual dos apelantes e de suas famílias.

Pontuam que o ônus probatório sobre a efetiva regularidade da relação dos supostos empregados recai sobre os apelados, ora autores da ação, sendo que inexiste qualquer documentação nos autos que comprovem tal afirmação.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA CAMPO DE BOI
também apresentou recurso de apelação (ID 14027378), aduzindo, em síntese, que os recorridos não detinham a posse da área, e que acreditam tratar-se de terra que pertencia ao Estado e que se encontrava devoluta, pugnando, assim, pela reforma da sentença.

FRANCILENE MORAES DE SOUZA
e outros
,
por sua vez, interpuseram recurso de apelação (ID 14027381), alegando a impossibilidade de ações possessórias em terras públicas, salientando que os recorridos teriam se utilizado do bem sem prévia autorização da Administração Pública.

Levantam questões afetas ao caráter social da política agrícola e fundiária, além da função social da terra e do direito a moradia, também pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID
14027393/14027394/14027438
), os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença e consequente desprovimento de todos os recursos interpostos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento dos recursos manejados (ID 14253922).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido de ambas as partes, reincluído em pauta por videoconferência.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

No mais, passo a analisar os recursos interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA CAMPO DE BOI
,
FRANCILENE MORAES DE SOUZA e outros,
conjuntamente, face a associação da maioria das matérias ventiladas.

MÉRITO

Dos requisitos da Posse

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, salientando os recorrentes que não teria sido comprovada a posse anterior por partes dos recorridos.

Adianto que não assiste razão aos apelantes.

Na exordial
, os autores, ora apelados, alegaram que os réus praticaram o esbulho possessório em relação as fazendas Campo de Boi I e II, localizadas no município de Ipixuna-Pa, em abril/2015.

Por oportuno, necessário se faz ressaltar que a ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pelo autor e a sua perda por ato praticado pela parte ré.

O art. 560 do CPC estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em complemento, o art. 561 disciplina da seguinte forma:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, o autor deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Mais especificamente em relação
a posse agrária, esta se dá em razão de uma série de fundamentos legais que regulamentam as relações entre ocupantes, proprietários de terras rurais e o Estado. Essas bases legais estabelecem diretrizes para a regularização fundiária, a proteção dos direitos dos ocupantes e a promoção da reforma agrária.

A Constituição Federal de 1988 é o principal marco normativo que respalda a posse agrária. O artigo 5º da Constituição assegura o direito à propriedade e estabelece que ela deve atender à sua função social, de acordo com os requisitos do art. 186 da CF/88.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, no caso vertente, cabe somente a discussão acerca da posse, não merecendo guarida questões de natureza diversa da ação possessória. Acaso os demandados pretendam discutir a propriedade do imóvel ou matérias afetas a legalidade ou não dos títulos, devem propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, consta a data precisa do esbulho praticado pelos réus, qual seja, 07/04/2015, oportunidade em que os recorridos registraram boletim de ocorrência, culminando com um relatório policial (ID 14026912, pág.7-9), onde a delegada Maria Teresa dos Santos Macedo se dirigiu até o local em 14/04/2015, sendo informada, tanto pelo gerente das fazendas Campo de Boi I e II como por funcionários de fazendas vizinhas, que havia grande movimentação de pessoas no local, constatando ainda possíveis pontos de passagem de invasores.

Senão vejamos um trecho do relatório:

Em audiência de justificação realizada em 09/09/2015 (ID 14026923), foram colhidos depoimentos de testemunhas importantes na elucidação dos fatos:

Gerente das fazendas, o Sr. Antônio Raimundo Damasceno de Oliveira, ouvido como informante
: (...) Que Trabalha na fazenda Há 10 anos e 10 meses (...); Que a principal atividade da fazenda é a pecuária e que o tamanho do rebanho atual é de 800 cabeças de gado (...); Que na fazenda trabalham 13 pessoas (...); Que não há atualmente qualquer atividade na área ocupada e que o gado que havia lá foi retirado; Que a área da Campo de Boi II tinha pasto e tinha gado e o gado foi retirado depois da ocupação; Que este gado era arrendado e o dono levou para a sua fazenda; Que além do pasto, haviam benfeitorias no imóvel, dentre os quais uma casa sede, 03 currais e 09 casas de alvenaria para os funcionários (...); Que a cerca de duas semanas, a sede da fazenda Campo de Boi I, que fica na parte que não está ocupada, foi depredada, a TV quebrada, as grades e as portas arrancadas e tudo foi revirado dentro dela. (...)

Sr. Alcimário Caetano:
(...) Que conhece o imóvel e é administrador da Fazenda Promissão, que é vizinha à área objeto do processo; (...) Que a quando da ocupação, existia atividade pecuária no imóvel, com bastante gado na área Campo de Boi II, mas não sabe a quantidade; (...) Que a ocupação começou pelos fundos da fazenda; (...) Que trabalha á 37 anos nessa região e desde então conhece a área como sendo do autor, que foi um dos pioneiros a trabalhar com embriões e melhoramento genético; (...) Que Que não tem conhecimento de que a área que está atualmente ocupada estaria abandonada, até porque existia gado no local, e pertencia ao Sr. Ruy Moreira, que retirou o gado recentemente do local; (...).

Na oportunidade, fora designada inspeção judicial
in loco
, a ser realizada no dia 23/09/2015, pelo que foi devidamente cumprida (ID 14026925, págs. 21 e segs.), onde o SIGEO constatou a existência de edificações no local, a exemplo da casa-sede, casa de hóspedes, alojamentos de funcionários, em médio estado de conservação, mas com aspecto de não serem utilizadas há um tempo razoável, com a exceção da casa de um funcionário da fazenda.

Constatou ainda a existência de área de lazer na sede do imóvel, pista de operação de aeronaves, galpões, cercas, em bom estado de conservação, além de currais, baias, central genética de laboratório, extensa área de pasto, em estado de desuso e sem indícios de manutenção recente.

Observe-se que, em que pese constar do laudo que, por exemplo, as vias de circulação e pasto não estavam sendo utilizadas, não se pode perder de vista que,
em decorrência do decurso do tempo entre a notícia do esbulho (07/04/2015) e a realização da inspeção (23/09/2015), a situação dos bens já havia se modificado significativamente
.

Voltando-nos a apreciação do laudo, este menciona a existência de esbulho recente, indícios de queimadas recentes, com aberturas realizadas na área de mata, sem verificar plantios agrícolas em caráter de agricultura familiar. Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou, em duas oportunidades, pelo deferimento da medida liminar de reintegração de posse (ID 14026928/14026943, pág. 23 e segs.).

Diante de todas essas evidências, fora deferida liminar de reintegração de posse, em 10/05/2016 (ID 14026930), ou seja, mais de 01 (um) ano depois da notícia de esbulho, cuja desocupação não fora cumprida, sendo realizado acordo de desocupação voluntária em sede de audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/09/2017 (ID 14026951, pág. 5 e segs.).

O acordo de desocupação voluntária foi inicialmente cumprido, mas posteriormente os posseiros retornaram à área, desrespeitando o acordo firmado e perpetuando a ocupação (ID 14027174).

No momento da audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas, algumas inclusive informaram que residem atualmente no local, mas que não foram capazes de demonstrar como encontrava-se a área à época dos fatos, mencionando que, ao tomar conhecimento da ocupação lá permaneceram pela necessidade de moradia, ou para obter um pedaço de terra para si.

Senão vejamos alguns trechos de depoimentos:

O requerido IZAIAS MANITO OLIVEIRA asseverou ao juízo QUE reside no imóvel objeto da lide(Fazenda Campo de Boi II) desde o início da ocupação em abril de 2015,
QUE a ocupação iniciou pela parte dos fundos da Fazenda
, QUE
adentrou na área pela necessidade de uma terra para moradia
, QUE a Fazenda Campo de Boi I (lado esquerdo da estrada, sentido Belém) foi ocupada mais para o final do ano de 2015, QUE desconhece a existência de produção na Fazenda Campo de Boi II antes da ocupação, QUE na Fazenda Campo de Boi II, havia cerca de 80 (oitenta) cabeças de gado no imóvel a quando da ocupação, que viriam a ser do Dr. Rui, Fazendeiro vizinho, que teria arrendado a área do autor da presente lide, QUE o vaqueiro do Dr. Rui teria o informado que uma das contraprestações seria a manutenção da cerca, QUE ocuparam porque entendia que o gado ocupava uma pequena parte do imóvel, QUE algumas casas existentes na área estão sendo ocupadas pelos requeridos, não tendo havido danos às mesmas, QUE existiam 3 casas de alvenaria e 3 currais (na

Fazenda Campo de Boi II), QUE na Fazenda Campo de Boi I havia estruturas antigas, mas que não tem maiores conhecimentos sobre as mesmas.

A testemunha JOSE ORLANDO FREIRE informou ao juízo QUE as áreas estão ocupadas há cerca de dois anos,
QUE havia um laboratório de genética pecuária na área, QUE a atividade foi desenvolvida até quando ocorreu a ocupação pelos requeridos
, QUE frequentava mais a Fazenda Campo de Boi I, mas QUE nunca faltou gado em nenhuma das duas fazendas (Campo de Boi I e II),
QUE quando houve a ocupação o laboratório estava funcionando
. (grifo nosso).

Ora, não se pode este Poder Judiciário chancelar a situação de conflito acentuado que se instalou após a invasão dos recorrentes, com graves consequências aos recorridos, que tiveram seus imóveis incendiados, além de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos no local, consoante se infere do relatório de missão realizado em 17/04/2018 (ID 14027179).

Além disso, importante mencionar que, até a presente data, a liminar de reintegração de posse, concedida desde maio de 2016 nunca foi cumprida, mesmo após o acordo de desocupação voluntária, firmado em audiência, mesmo após diversas diligências no local, estando os apelados impedidos de exercer seu direito de posse sobre a área por cerca de 07 (sete) anos, o que não pode mais subsistir.

Nessa direção, é o entendimento do STJ pertinente ao tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. IMÓVEL RURAL PRODUTIVO. INVASÃO. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ( CPC/73, ART. 921, I).
COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO ( CPC/73, ART. 333, I). RESISTÊNCIA DOS INVASORES À ORDEM JUDICIAL, DESDE A LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Hipótese de conflito fundiário, com invasão de terras promovida por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) no Estado do Paraná, fato público e notório à época, com dificuldade quase intransponível no cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse, o qual só foi cumprido com a prolação da sentença de procedência da reintegratória, quase um ano e meio após, tendo sido acionada inclusive a Polícia Militar para tentativa de cumprimento da ordem judicial. II -
Ao longo do ano e meio de tentativas de cumprimento da liminar e de citação dos réus, as autoras informaram, pormenorizadamente, ao Juízo, a depredação de benfeitorias no imóvel e de maquinário existente na fazenda, bem como a morte de parte do gado, além de a situação impedir o plantio para nova safra, causando transtornos e prejuízos aos arrendantes da terra. Informaram também os insistentes requerimentos de medidas urgentes às autoridades policiais, que, entretanto, foram infrutíferos
. III - Nesse contexto, apesar de os prejuízos causados pelo esbulho praticado não estarem precisamente quantificados, em razão da impossibilidade decorrente da situação de violência e ameaças criada e sustentada pelos invasores do imóvel rural produtivo, as autoras observaram o disposto no art. 333, I, do CPC/73, dentro dos limites que a situação de fato permitia, desincumbindo-se do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito à indenização. IV - Merece reforma o v. acórdão recorrido, que premia a violência e resistência dos promovidos, ao negar o pedido indenizatório sob o entendimento de que os danos decorrentes do reclamado esbulho possessório deveriam ser pormenorizados e provados no curso de processo de conhecimento, uma vez que não se presumem. No presente caso, tal importou negar a licitude da cumulação do pedido possessório com o de perdas e danos ( CPC/73, art. 921, I), bem como a ampla reparação dos notórios prejuízos sofridos pelas autoras. V -
Tratando-se de imóvel rural produtivo, é evidente que a violenta ação desencadeada pelos réus causou gravíssimos prejuízos materiais aos proprietários, tanto em razão de atos destrutivos de bens como em função da longa privação do empreendimento tomado à força
. Resta, apenas, apurar-se o montante do prejuízo, mas a existência deste, nas circunstâncias, é inegável. VI - Recurso especial provido, reconhecendo-se a ocorrência dos danos causados pelos promovidos ao patrimônio das autoras, devendo proceder-se à apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, nos próprios autos. (STJ - REsp: 896961 PR 2006/0233698-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016) (grifo nosso).

Destaca-se que a posse precária dos invasores, decorrente da ocupação ilegal da área, não confere a eles nenhum direito legal sobre o imóvel. O ordenamento jurídico brasileiro não ampara a ocupação irregular como forma de aquisição da propriedade, principalmente quando ocorrem atos de violência, incêndios, depredações e homicídio, como ocorreu no presente caso.

Assim, diante de tudo que consta dos autos, não se pode chegar a outra conclusão, senão a de que a posse por parte dos recorridos vinha sendo exercida de forma regular, devidamente demonstrada, tanto em razão do desempenho de atividade produtiva, a exemplo da pecuária, como pela existência de benfeitorias no imóvel que compõe a área, merecendo, assim, ser mantida a sentença que determinou à sua reintegração.

Da alegada irregularidade dos títulos de propriedade

Arguem os recorrentes que os títulos de propriedade apresentados pelos apelados, seriam irregulares, com a possibilidade de ter havido grilagem de terras, consoante informações prestadas pelo INTERPA.

Como bem mencionado no início deste voto, é importante observar que a ação possessória tem um escopo específico e limitado, sendo voltada para a proteção da posse e não para a discussão de questões relacionadas à propriedade.

Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência brasileira, a discussão sobre a regularidade dos títulos de propriedade não é pertinente em ações possessórias, pois tais questões devem ser tratadas em ações próprias, como ação de nulidade de títulos ou ação de usucapião. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. ATRIBUTO. USO DA PROPRIEDADE. 1. NÃO OBSTA À MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO NA POSSE A ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE, OU DE OUTRO DIREITO SOBRE A COISA. 2. EM SE TRATANDO DE AÇÃO POSSESSÓRIA, NÃO SE DISCUTE O DOMÍNIO SOBRE OS BENS EM COMENTO, MAS TÃO SOMENTE A POSSE EXERCIDA SOBRE ELES. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RO - AC: 70097889220178220014 RO 7009788-92.2017.822.0014, DATA DE JULGAMENTO: 20/11/2020)

Ora, como se sabe, a ação possessória busca proteger a posse, que é o exercício do poder fático sobre o bem, independentemente da propriedade. Dessa forma, mesmo que existam dúvidas sobre a regularidade dos títulos de propriedade ou sobre a natureza pública ou privada da terra, tais questões não são relevantes para a análise da procedência da ação possessória.

No mais, o STJ também tem se posicionado no sentido de que a ação possessória pode ser ajuizada entre particulares, mesmo que se trate de terra pública. A posse, enquanto exercício fático sobre o bem, é protegida independentemente da titularidade do domínio.

EMENTA RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.964 - DF (2011/0292082-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18 de outubro de 2016).

Assim, a questão da posse em disputa pode ser analisada entre particulares, sendo cabível a pretensão possessória, mesmo que a propriedade da área seja objeto de discussão ou envolva uma entidade pública, que, repise-se, não será objeto de apreciação nesta demanda e muito menos nesta sede.

Diante disso, conclui-se que, na ação possessória em questão, a discussão sobre a regularidade dos títulos de propriedade não é relevante para a análise da procedência da demanda, uma vez que a ação possessória busca restabelecer a posse legítima ao proprietário, independentemente da discussão sobre a titularidade do domínio ou da natureza pública ou privada da terra em questão.

Do Direito a Moradia

Quanto ao tema relativo a garantia do direito à moradia digna, é importante ressaltar que esta é uma responsabilidade do Estado, conforme estabelecido na Constituição Federal do Brasil de 1988.

O artigo 6º da Constituição reconhece o direito social à moradia como um dos direitos fundamentais dos cidadãos, cabendo ao Estado promover políticas públicas para efetivar esse direito.

No entanto, o fato de o Estado ter o dever de assegurar o acesso à moradia digna não significa que um particular, proprietário de um determinado imóvel, deva perder sua área em benefício de invasores. O direito à propriedade também é garantido constitucionalmente e é fundamental para a organização social e econômica.

No caso de uma invasão de propriedade, é necessário que o Estado intervenha para resolver a situação de forma justa, equilibrando os direitos das partes envolvidas. Isso pode incluir a busca de soluções habitacionais para os ocupantes em situação de vulnerabilidade, sem, no entanto, desconsiderar o direito do proprietário ou possuidor legítimo.

Além disso, não se perca de vista que existem políticas públicas voltadas para a garantia do direito à moradia, que devem ser implementadas pelo Estado para atender à demanda da população em situação de vulnerabilidade.

Portanto, é importante reconhecer que o direito à moradia digna é uma obrigação do Estado, mas isso não significa que o particular deva ser privado de sua posse ou propriedade em detrimento dos invasores. A solução adequada deve equilibrar os direitos de ambas as partes e buscar garantir tanto o direito à moradia quanto o direito de propriedade de forma justa e em conformidade com a legislação vigente.

Assim, entendo inexistir razões capazes de ensejar a reforma da sentença prolatada pelo magistrado a quo, uma vez que dos argumentos lançados em sede de recurso de apelação não se pode
perquirir acerca da veracidade das alegações dos apelantes.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA COMBATIDA.

É O VOTO.

Belém, ____ de novembro de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023